Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, CONFISSÃO E TESTE DE ETILÔMETRO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VENCIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME GRAVES. ENVOLVIMENTO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto a embriaguez do apelante na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado por teste de etilômetro, pelos policiais que o autuaram em flagrante e pela confissão.
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois o fato de o apelante ter praticado o crime de embriaguez ao volante com a carteira de habitação vencida demonstra maior grau de irresponsabilidade e descaso com as regras de trânsito e justifica o aumento da pena-base.
4. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente quando a agente dirige sob o efeito de álcool e provoca acidente.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
6. Para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pelo crime, deve haver pedido deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, e comprovação do "quantum", além do respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
7. Recurso parcialmente provido.